Tribunal: TJES
Processo: 5014680-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014680-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEVERINO GUEDES DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014680-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEVERINO GUEDES DA CRUZ

AGRAVADOS:
BANCO BMG S/A e OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados e cartão de crédito, sob o fundamento de que seria necessária a prévia provocação administrativa junto às instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o exercício do direito de ação e a concessão de tutela de urgência em lides consumeristas podem ser condicionados ao prévio requerimento administrativo, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso ao Poder Judiciário é direito fundamental que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que o exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de demanda judicial ou para a análise de medidas liminares.

4. A exigência de tentativa de solução extrajudicial para configurar o interesse de agir fere o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se aplicando às relações de consumo as exceções específicas da via administrativa obrigatória.

5. No caso concreto, a presença de prova indiciária do comprometimento da renda e a natureza alimentar da verba subtraída justificam a suspensão dos descontos nos contratos impugnados, inclusive o contrato de cartão consignado expressamente identificado.

6. O pedido de majoração de multa por descumprimento de liminar fundado em fatos novos não pode ser apreciado diretamente pelo tribunal sob pena de supressão de instância, devendo ser submetido primeiramente ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1692724, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000393-36.2023.8.08.0032, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 31.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10006116520218260400, Relator.: Correia Lima, j. 23/07/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014680-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEVERINO GUEDES DA CRUZ

AGRAVADOS:
BANCO BMG S/A e OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende, a controvérsia recursal diz respeito à legalidade do indeferimento de tutela de urgência que visava a suspensão de descontos de empréstimos consignados e cartão de crédito em benefício previdenciário, sob o fundamento de necessidade de prévia provocação administrativa, bem como à verificação do descumprimento de ordem judicial liminar posteriormente proferida em sede recursal.

Conforme consignado na decisão ID 15801231 que deferiu a tutela recursal pretendida, a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário em lides consumerista.

Com efeito, o acesso ao Poder Judiciário é direito fundamental garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição:
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
O ordenamento jurídico pátrio, via de regra, não condiciona o exercício do direito de ação ao exaurimento da via administrativa.

Neste mesmo sentido, esta E. Terceira Câmara Cível, ao analisar caso análogo, já assentou o entendimento de que
“a preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo e
xceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003933620238080032, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 31/10/2024).

Não é outro o entendimento jurisprudencial pátrio:

PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos da autora relativamente a contrato (refinanciamento) de empréstimo consignado – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc . VI, do CPC
(falta de interesse de agir por ausência de requerimento das pretensões na esfera administrativa
) -
A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da CF)
- O processo civil hodierno não é um fim em si mesmo, mas meio para a solução e pacificação de litígios submetidos ao crivo do Poder Judiciário, não podendo o julgador criar mecanismos ou fazer exigências que inviabilizem o acesso à Justiça e dificulte o julgamento do mérito da demanda, o qual deve, sempre que possível, ser resolvido a fim de se atingir o escopo para o qual foi criado - Presença do binômio interesse-utilidade e interesse-necessidade
– Extinção afastada - Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10006116520218260400 SP 1000611-65 .2021.8.26.0400, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 23/07/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2021)

Assim, conforme bem assentado no aresto colacionado, o processo civil constitui instrumento voltado à solução e pacificação dos litígios submetidos ao crivo do Poder Judiciário, não sendo dado ao julgador instituir mecanismos ou impor exigências que obstem o acesso à Justiça ou dificultem o exame do mérito da demanda, o qual deve, sempre que possível, ser apreciado com vistas à realização de sua finalidade precípua.

No caso, observa-se que o agravante colacionou provas indiciárias robustas, incluindo extratos de pagamento e históricos de empréstimos que demonstram o comprometimento de sua renda. A plausibilidade do direito foi reforçada pela análise dos áudios de supostas contratações, os quais apresentam termos genéricos e imprecisos, insuficientes para validar negócios jurídicos questionados. O perigo da demora é evidente, dada a natureza alimentar da verba subtraída e a vulnerabilidade econômica do idoso.

Quanto ao Contrato de Cartão Consignado (RCC) nº 22271542, verifica-se que este foi devidamente impugnado na peça inicial da lide. Assim, para garantir a máxima efetividade da tutela jurisdicional e evitar que a instituição financeira se beneficie de interpretações restritivas da ordem judicial, a suspensão dos descontos deve abranger expressamente referido contrato.

Por oportuno, impende salientar que o Agravo de Instrumento é recurso de cognição eminentemente restrita, circunscrito ao controle de legalidade do decisum interlocutório impugnado, sem se confundir com meio hábil à rediscussão do mérito da controvérsia principal, tampouco à apreciação de questões não submetidas ao crivo do juízo de origem. Assim, a intervenção desta instância revisora deve limitar-se à conformidade jurídica do pronunciamento recorrido. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição .
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Deste modo, no que tange ao pedido de majoração da multa diária fundado em fatos novos, entendo que tal matéria não comporta análise neste momento processual por este Colegiado. Os documentos e extratos que visam comprovar a continuidade dos descontos após a liminar de segundo grau não foram submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau. Assim, o conhecimento direto desta pretensão configuraria indevida supressão de instância, devendo o agravante postular a majoração e a execução das astreintes perante o magistrado de origem, que detém a competência para fiscalizar o cumprimento e adequar as sanções coercitivas.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência antecipada, para determinar que os Agravados suspendam os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário n.º 185.366.896-3, de titularidade do Agravante, decorrentes dos contratos números 445368863, 435899148, 443568673, 439399398, 383375180-7, 0095610962, 447850530 e 22271542 bem como se abstenham de incluir o nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.Acompanho o voto do eminente Relator no sentido de determinar o sobrestamento do feito, ressalvando que, por força da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Raul Araújo em 13.03.2026 no bojo do Tema Repetitivo nº 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, restou determinada a suspensão nacional de todos os processos que discutem a validade dos contratos de cartão de crédito consignado. Não obstante a referida ordem de suspensão, considerando a urgência flagrante que o caso concreto apresenta — a qual autoriza a atuação jurisdicional imediata para evitar perecimento de direito ou dano irreparável —, voto por acompanhar integralmente a medida proposta por Sua Excelência.